Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EAREsp 600.663/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COBRANÇAS EFETUADAS APÓS O PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATRASO NO REPASSE DAS MENSALIDADES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de obrigação fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, cuja relação é de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição da pretensão de restituição do indébito referente ao desconto de pontualidade não concedido é a data do respectivo pagamento a maior.
2. Se ficou comprovado que a instituição de ensino ré/apelante não agiu com dolo ou má-fé ao deixar de aplicar o desconto pontualidade à aluna autora/apelada, haja vista tal circunstância ter decorrido unicamente do atraso nos repasses das mensalidades pela instituição financeira responsável (CEF), é certo que a repetição do indébito deve se dar de forma simples, nos termos do entendimento modulado pelo STJ no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS.
3. Sentença parcialmente reformada.